Tribunal: TJMT
Processo: 1030094-22.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030094-22.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[AIRTON JONAS DA CONCEICAO - CPF: 078.477.851-53 (APELANTE), CICERO GUILHERME MAMEDE TELES - CPF: 047.127.961-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AIRTON JONAS DA CONCEICAO - CPF: 078.477.851-53 (APELADO), CICERO GUILHERME MAMEDE TELES - CPF: 047.127.961-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE CONPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PARTE REQUERIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – JUROS E CORREÇÃO ALTERADOS DE OFÍCIO - JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora intitulado “Título de Capitalização”, contudo, a instituição financeira não logrou em comprovar a regularidade da contratação ou autorização para os descontos realizados, não se desincumbindo do ônus probatório estabelecido no art. 373, inc. II, do CPC, por isso, deve ser declarada a inexistência do débito.

Restou configurado o dano moral em razão da falha na prestação dos serviços, em razão da instituição bancária ter realizado descontos indevidos na conta corrente da parte autora sem sua autorização, situação que causa abalo extrapatrimonial que transcende o mero dissabor, passível de indenização, sendo que o pagamento de indenização por danos morais deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, por isso, no caso, cabível a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para se adequar aos precedentes desta Câmara.

Os juros incidem a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), em se tratando de relação extracontratual, devendo a sentença ser retificada de ofício.

É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente, na sua forma simples, em razão da ausência da comprovação da má-fé, como fixado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030094-22.2023.8.11.0002

APELANTES:BANCO BRADESCO S/A E AIRTON JONAS DA CONCEIÇÃO

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S/A E AIRTON JONAS DA CONCEIÇÃO,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do contrato
sub judice
; condenou o requerido a realizar a restituição de todos os valores indevidamente descontados, de forma simples, no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), acrescida de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desconto indevido, bem como, ao pagamento em favor do autor na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).

Inconformada com a sentença, o requerido- apelante
(Banco Bradesco S/A)
sustenta que “
inexiste no presente caso falha ou defeito na prestação de serviço por parte do Banco Recorrente, na medida em que as cobranças realizadas são totalmente lícitas e devidas” (sic).

Argumenta que
“comprovada, portanto, a absoluta regularidade na cobrança dos valores decorrentes de “título de capitalização” contratado com o banco requerente, inexiste conduta ilícita que justifique a pretensão de reparação civil, não havendo falha na prestação do serviço, sendo imperioso o julgamento totalmente improcedente do pedido, afastando-se a responsabilidade civil” (sic).

Discorre que
“a repetição simples ou em dobro somente é cabível nos casos em que se vislumbra a má-fé do credor, fato este que não ocorreu no caso em debate”
(sic).

A par desses argumentos, “
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e no caso de manter a condenação, deve a indenização ser fixada em valor inferior ao da r. sentença, adaptando-a a realidade dos fatos ocorridos, e os juros

fixados a partir do arbitramento”
(Id. 258369156).

A parte autora-apelante
(Airton Jonas da Conceição)
alega em suas razões que
“o fato dos descontos ilegais terem sido cometidos em face de um consumidor beneficiário do INSS, sobre seu benefício que é sua fonte de sobrevivência, forçado a confiar na instituição bancária e de que atuaria com a boa-fé necessária, são razões que agravam a situação e que merece ter como reparação de danos um valor justo e proporcional aos danos sofridos” (sic).

Pontua que “
em razão da fixação em valor tão abaixo do justo, que não corresponde ao caráter punitivo e tampouco faz jus ao caráter compensatório à vítima, e o não atendimento da repetição em dobro como determina o CDC, a empresa requerida permanece continuamente reiterando essas ações, pois, caso haja julgamento, a Justiça não vem punindo com o rigor necessário” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de condenar a apelada a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, corrigidos, bem como, requer a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme termos da inicial, atualizado de acordo com a Súmula 54 do STJ, bem como requer a condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação (Id. 258369178).

O requerido apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 258369182) e a parte autora apelada não ofertou as contrarrazões.

O parte autora apelante não efetuou o recolhimento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita, e o requerido-apelante efetuou o recolhimento do

preparo no Id.
259579680.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
dos apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
AIRTON JONAS DA CONCEIÇÃO
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese,

que percebeu que o requerido começou a realizar descontos indevidos diretamente da sua conta intitulado como “Título de Capitalização”, com parcelas mensais no importe médio de R$ 20,00 (vinte reais), contudo, sustenta que nunca firmou contrato com a instituição bancária.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para que seja declarada a inexistência do débito e que seja o requerido condenado a pagar indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a restituição em dobro no importe de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais).

Sobreveio sentença em que a magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexistência do contrato
sub judice
; condenou o requerido a realizar a restituição de todos os valores indevidamente descontados da folha de pagamento do autor, de forma simples, no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), acrescida de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desconto indevido, bem como, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Inconformados com os contornos da sentença, ambas as partes recorreram, sendo que o requerido apelante (
Banco Bradesco S/A)
defende não ter praticado qualquer ato ilícito; rebate o pedido de repetição de indébito e a indenização por danos morais, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos, e no caso de manutenção da condenação, requer que o valor da indenização seja reduzido e os juros fixados a partir do arbitramento.

Por sua vez, o autor apelante
(Airton Jonas da Conceição)
apresentou recurso, requerendo a restituição dobrada dos valores descontados indevidamente, bem como, a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos conforme termos da inicial, atualizado de acordo com a Súmula 54 do STJ e subsidiariamente, não sendo este entendimento, pugnou pela condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia dos autos, à ocorrência dos danos morais e materiais, em razão da realização de débitos não autorizados na conta do autor
, utilizada para o recebimento de benefício previdenciário, pela suposta contratação de “título de capitalização” o qual defende que desconhece e não contratou.

Inicialmente, pertinente registrar que aplicam-se à presente hipótese as disposições previstas na legislação consumerista, tendo em vista que a parte autora e o requerido são definidos, respectivamente, como consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da responsabilidade objetiva baseada no risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

Como se sabe, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Logo, alegando o autor que não contratou tais serviços e não assinou qualquer contrato, caberia ao requerido comprovar que o autor contratou os serviços, o que não ocorreu no caso vertente.

Portanto, caberia ao demandado desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, II, do CPC/15, já que ao autor seria impossível a produção de prova negativa da não contratação dos aludidos serviços.

No caso em tela, bem consignou o magistrado ao entender que
“o requerido aduz, genericamente, que agiu no exercício regular de seu direito, não colacionando qualquer comprovação do fato alegado, assim como não trouxe a tona a origem dos descontos indevidos discutidos” (sic).

E complementou que
“analisando os autos, verifica-se que a razão está com o autor, uma vez que o requerido descurou de apresentar provas que pudessem modificar a narrativa inicial. Desta forma, contentou-se em colacionar telas de sistema interno, sem trazer o contrato entre as partes, ou gravações telefônicas que pudessem comprovar o liame jurídico entre as partes” (sic).

Como restou mensurado, inclusive na sentença, a parte autora não requereu ou solicitou os serviços de “Título de Capitalização” para serem descontados de sua conta, e o Banco apelado, não trouxe qualquer prova dessa contratação, logo, restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, o que enseja o dever se indenizar.

A propósito, segue jurisprudências similares deste Tribunal de Justiça, ao caso ora em questão:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÕES CÍVEIS - COBRANÇA INDEVIDA -
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO –
ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada por aposentada em face de instituição bancária, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, devolução em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos, com declaração de inexistência do débito, condenação à devolução simples dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. Recursos de ambas as partes, sendo da instituição para reforma integral da decisão e da autora para majoração do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos realizados foram amparados em contrato válido e, em caso negativo, se configuram dano moral; e (ii) verificar a proporcionalidade da indenização fixada e a adequação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A instituição bancária não apresentou comprovação de contratação válida ou autorização para os descontos realizados, não se desincumbindo do ônus probatório estabelecido no art. 373, inc. II, do CPC. Reconhecimento da inexigibilidade do débito.

A ausência de má-fé afasta a repetição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição simples.

Configurado o dano moral em razão do desconto indevido em conta corrente de aposentada, caracterizando abalo extrapatrimonial que transcende o mero dissabor.
Majoração do valor da indenização para R$ 4.000,00, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado, eleva-se os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da instituição bancária conhecido e desprovido. Recurso adesivo da autora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Descontos realizados sem comprovação de contratação válida são inexigíveis, ensejando restituição simples na ausência de má-fé. 2. Configura dano moral o desconto indevido em conta corrente destinada à subsistência de aposentado. 3. A fixação de indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorada conforme a gravidade do caso."
(N.U 1000387-45.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025).

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS EM CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA POR DEFICIÊNCIA –
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO EXTRAPATRIMONIAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM MANTIDO – ERRO MATERIAL SANADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

In casu, houve o desconto indevido na conta bancária onde a parte autora recebe benefício previdenciário de prestação continuada por deficiência de seu filho menor, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Merece ser mantida a repetição dobrada do valor descontado indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valor por serviço não contratado, viola, por certo, a boa-fé objetiva.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de título de capitalização em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, impõe o dever se indenizar, mormente pela hipervulnerabilidade apresentada no caso concreto.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso.

Ocorrendo erro material na sentença este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão”
(N.U 1000968-68.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Sendo assim, é evidente a existência do dever de restituição e indenização por parte da instituição financeira.

Assim, como a reparação do prejuízo causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente, a fim de desestimular a repetição dessa conduta lesiva, deve ser levado em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Diante disso, dada às peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral não se mostra adequado, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, como pleiteado pelo autor apelante, devendo a sentença ser retificada nesse ponto.

A propósito, segue julgado deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC – SEGURO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA
–
DANO MORAL EVIDENCIADO – MAJORAÇÃO

– POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – PRECEDENTES DESTA CÂMARA

– 1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos da autora decorrente de fraude, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Esta Câmara unificou o entendimento sobre a devolução em dobro ao definir que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços.

É possível a majoração da indenização quando constatado que o valor não atende a dupla função compensatória e penalizadora”.
(N.U 1006878-03.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Com relação aos
juros
, o Banco-apelante requer que os juros incidem a partir do arbitramento, contudo, sem razão o recorrente, pois como restou o entendimento de que é cabível a indenização por danos morais, os juros incidem a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), em se tratando de relação extracontratual, devendo a sentença ser retificada de ofício.

Doutra banda, em se tratando da
repetição do indébito
, como houve descontos indevidos na conta do autor, o requerido comete ato ilícito e responde pelos danos materiais causados, contudo, em razão da ausência de comprovação da má-fé, a restituição deve ocorre na forma simples, como bem decidiu o juízo primevo e não na forma dobrada, como pleiteou o autor/apelante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
da parte autora, apenas para majorar o valor da condenação a título de danos morais para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido.

Por fim, majoro

os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025